Tribunal: TJES
Processo: 5002073-11.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002073-11.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA LYRA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002073-11.2023.8.08.0047

RCTE:

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RCD
OS
:
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA LYRA; IT'S SOLUCOES LTDA – EPP.

RELATOR: O SR. JUIZ DE IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
FRAUDE. NULIDADE.
DANOS MATERIAIS EM DOBRO. ALEGAÇÃO DE
PREMISSA EQUIVOCADA E
AUSÊNCIA ATO ILÍCITO. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
COMPENSAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA AUTORA
. PERMITIDA COMPENSAÇÃO COM A INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS
. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 11578516. Contrarrazões em Id. 11578524.

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso interposto (Id. 11578516), eis que preenchido seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente recurso tem como objetivo a reforma da r. Sentença objurgada (Id. 11578512), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: “
Ante ao exposto, atento ao disposto no art. 6º da LJE, entendo que a decisão mais justa e equânime é o acolhimento da pretensão autoral, pelo que
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL,
para:
a)

CONDENAR
os requeridos, solidariamente, a restituírem à parte autora o montante debitado em seu benefício previdenciário, decorrente do(s) contrato(s) impugnado em tela, em dobro, devendo ser coligido extrato atualizado em sede de cumprimento de sentença, valor este que deverá ser corrigido monetariamente a partir da propositura da ação e acrescido de juros a partir da citação (CC, art. 405);
b) DECLARAR
a nulidade do(s) contrato(s) em questão. Torno definitiva a tutela de urgência deferida nos autos. Julgo extinto o processo nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.
”

Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por materiais, na qual a autora sustentou sofrer descontos indevidos no seu benefício previdenciário, em razão de contrato de empréstimo consignado que não contratou e, sem êxito em solucionar o imbróglio em vias administrativas, ajuizou a presente demanda.

O Recorrente, em suas razões recursais, alega em síntese,
premissa equivocada na sentença combatida e
sustenta a validade do contrato, legalidade dos descontos, descabimento de restituição em dobro
e
necessidade de compensação de valores.

Inicialmente,
não há que se falar em decisão extra ou ultra petita, pois o magistrado, no âmbito dos juizados especiais, age sob os princípios da simplificação, celeridade e instrumentalidade, possuindo ampla liberdade para enquadramento jurídico dos fatos, nos termos do princípio
jura
novit curia
.

Assim, sendo a
causa proposta com fundamento em vício de consentimento, a sentença não extrapolou o pedido formulado, mas apenas adotou fundamentação própria para a mesma pretensão, trat
ando-
se de mero enfoque jurídico distinto sobre fatos e pedido idênticos, o que é plenamente admissível e não configura nulidade.

Questão ultrapassada, em que pese as alegações recursais de regularidade da contratação, em análise dos documentos acostados nos autos e, invertendo o ônus da prova por se tratar de evidente relação de consumo em conformidade com o art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, é possível notar que a demandada não foi capaz de juntar prova do real interesse da autora em contratar o empréstimo, sem vícios, em verdade, o banco recorrente deveria ter informações precisas do contrato, ou seja, meios capazes de atestarem a regularidade da contratação e a legislação confere a este tratamento diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes.

Nesse sentido, convém ressaltar que não se desconhece que a validade do negócio jurídico independe, de regra, de forma legal, porquanto no âmbito das relações privadas as partes têm ampla liberdade de contratar e esta liberdade alcança, também a forma e por este motivo, contratos celebrados por meios eletrônicos, inclusive por telefone, são perfeitamente possíveis, mas em se tratando de relação de consumo em que uma das partes se apresenta em extrema posição de vantagem em relação ao consumidor, se deve exigir que o fornecedor promova o registro mínimo de evidências que comprovem a regularidade da contratação, importando ressaltar ainda que é jurisprudência pacífica dos Tribunais, inclusive deste Egrégio que a simples “selfie” não é suficiente para atestar a contratação, sobretudo porque o envio das fotos pelos consumidores (predominantemente idosos e hipossuficientes) ocorre a pedido do correspondente bancário, com a falsa premissa de que a foto seria apenas para estipular condições do contrato e não efetivá-lo.

Para pertinência, veja-se estudo e jurisprudência nesse sentido:

‘‘(...) - Fraude na operação digital: A operação é realizada em nome do cliente de forma digital através de falsa solicitação em nome dele via aplicativo, whastapp ou site do banco. Hoje é muito comum a contratação ser feita desse modo e cada banco tem seu procedimento para essas operações digitais. Falsários se aproveitam da fragilidade de alguns procedimentos para se passar pelo cliente. Nesse tipo de operação, de modo geral, para contratar o cliente envia uma selfie (foto) sua ao banco junto com a cópia dos seus documentos pessoais e também recebe uma mensagem via sms, aplicativo ou whatsapp para que confirme o "aceite" da operação. Alguns bancos só aceitam esse "aceite" para a contratação se o cliente o realizar através de um login no internet banking do próprio banco e nesse caso a fraude é muito mais difícil, eis que demanda uma senha cadastrada em geral pessoalmente e anteriormente pelo cliente. Porém, quando o procedimento do banco para a confirmação da contratação pelo cliente é feito via SMS, Whatsapp ou aplicativo comum, criminosos as vezes conseguem, utilizando uma selfie/foto do cliente, se passar por ele. A insegurança se demonstra clara a partir do fato que alguns bancos sequer confirmam se o telefone e e-mail informados na contratação digital é mesmo do cliente, assim, uma vez que os fraudadores criem um e-mail, forneçam um número de telefone e contatem o banco se passando pelo cliente, o caminho para uma tentativa de fraude esta criado e se o setor de análise de segurança do banco falhar, a fraude se concretiza. IMPORTANTE. Nem em toda fraude em contratos consignados o dinheiro vai parar na conta de terceiros. Acredite se quiser, em parte das fraudes que tem ocorrido atualmente no mundo do empréstimo consignado, o dinheiro entra na conta do cliente! É isso mesmo, é feito um contrato não solicitado pelo cliente e o dinheiro da operação vai para a conta dele. Quando isso ocorre, em geral é sinal de que a fraude foi feita por um Banco, Correspondente Bancário ou Agente de Crédito desonestos para obter lucro de juros e/ou comissões em cima dessa operação. É claro que um criminoso comum não faria uma fraude que não o beneficiasse, assim, não há porque fraudar um contrato em nome do cliente se for para o próprio cliente receber o dinheiro, exceto se o criminoso fizer parte da cadeia de venda desse contrato. Para mim, esse tipo de criminoso é o pior que existe em questão de fraudes de contratos, pois se aproveita de sua posição com acesso ao sistema e informações bancárias privilegiadas para causar prejuízos a pessoas inocentes e em grande parte idosas e vulneráveis (...)’’ (Por Susanne Schaefer | Schaefer & Souza Advogados Associados, 05.11.2020).

Ação indenizatória por fraude e quebra de sigilo bancário – Descontos indevidos em benefício previdenciário da autora relativos a contrato de empréstimo não contratado – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Responsabilidade objetiva do Banco réu por danos gerados por fortuito interno (súmula 479 do STJ) – Requerido não comprovou a legitimidade da contratação do empréstimo, ônus da prova do Banco requerido (art. 6º, VIII, do CDC) – Réu apresentou contrato de empréstimo eletrônico – "Biometria facial" não permite verificar a regularidade da contratação pela autora – Falta de prova da contratação – Danos morais – Desconto indevido na aposentadoria da autora – Indenização devida - Danos morais que se comprovam como a ocorrência do fato (damnum in re ipsa) – Indenização arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso negado. Repetição em dobro dos valores ilicitamente debitados da conta corrente da autora – Má fé do Banco réu não demonstrada – Caso de devolução simples – Recurso provido. Recurso provido em parte.* (TJSP; Apelação Cível 1002456-15.2022.8.26.0266; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itanhaém - 1ª Vara; Data do Julgamento: 18/12/2022; Data de Registro: 19/12/2022)

Sem sobras de dúvidas de que a prova da contração e de sua validade pertence à ré e mesmo que a contratação por meios digitais seja legítima, entende-se que a documentação juntada pela requerida não demonstra, de forma inequívoca, a efetiva contratação, pois não há provas do envio de mensagem SMS ou e-mail, ou outro meio que desse ciência inequívoca ao consumidor das condições do contrato, até mesmo para segurança da própria instituição financeira.

Dessa forma, patente que a fraude só ocorreu por negligência e falha na prestação dos serviços do banco, ao passo que a recorrida sequer tinha conhecimento da existência do negócio jurídico, restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado, o dano sofrido e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar, uma vez que os riscos da atividade devem ser assumidos pelo réu.

Assim,
voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu
fraude no contrato objeto dos autos
, bem como pela
nulidade.

Quanto a aplicação da condenação em restituição na forma dobrada (Art. 42, parágrafo único, CDC),
comungo com o entendimento adotado na sentença
, eis que,
em
análise detida das provas dos autos nota-se que não só o banco realiz
ou
descontos em benefício previdenciário d
a

consumidora
, como também não fo
i
capaz de comprovar, e consequentemente, juntar qualquer documento que comprove que a entabulação elaborada de forma unilateral ocorreu em hipótese de engano justificável,
então
, notadamente os descontos não decorreram de engano justificável,
atendendo-se, com isso, à própria literalidade da norma (Art. 42, parágrafo único do CDC).

De outra quadra,
acerca do valor
referente
ao empréstimo consignado não contratado pela autora e depositado em sua conta, com a devida vênia,
há de se considerar que
é dever da autora devolver o crédito não contratado depositado em sua conta bancária
, posto que nunca teve interesse
no negócio jurídico
e a
manutenção de tal quantia
em sua conta
ensejaria enriquecimento sem causa, quando a medida que se segue é o acautelamento do valor recebido.

Nesse sentido,
observo no
comprovante de transferência
em Id. 11578504 o valor de R$
8.100,00
(
oito
mil
e cem
reais) à conta da autora.

Portanto,
ainda mantido o entendimento de que o contrato objeto dos autos não deve ser exigível, incontroverso o depósito de pecúnia pelo banco réu em favor da autora em sua conta bancária
, na quantia supracitada e, como dito, se a requerente contesta o negócio jurídico como um todo, não há se falar em retenção de valor oriundo deste,
devendo promover sua devolução, caso contrário ensejaria locupletamento indevido, entretanto, permito a sua compensação com a pecúnia a título de reparação
material dobrada
fixada na r. Sentença,
a ser apurado em fase de cumprimento
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando, em parte, a r. sentença objurgada tão somente
para o fim de determinar que o crédito de R$ 8.100,00 (
oito
mil
e cem
reais)
depositado na
conta da autora seja compensado no valor da indenização
por dano material na forma do Art. 42, parágrafo único, do CDC, devendo os valores serem apurados em sede de cumprimento de sentença.
Mantido os demais termos da r. Sentença atacada.

Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)